Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-67.2022.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais, em virtude de suposta fraude bancária. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em caso de estelionato praticado no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade Civil. Fraude. Análise do perfil. Em face do que dispõe o art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem por fraudes perpetradas por terceiros (Súmula 479 do STJ), é indispensável a demonstração do fato, que pode se dar, inclusive, por análise de perfil (APC20120910197057, Relator: TEÓFILO CAETANO). A autora alega a ocorrência de operações fraudulentas em sua conta corrente que resultaram num prejuízo de R$ 4.200,00. A fraude ocorreu com a utilização do cartão da autora, no dia 20/01/2022. A autora comunicou ao réu o extravio do cartão no dia 21/01/2022, bem como promoveu o registro de ocorrência policial de furto (ID 38773954 e ID 38773953). Foram realizadas compras e saques bancários com a utilização do plástico extraviado. O extrato da conta corrente da autora indica que as operações efetuadas são fraudulentas, tendo em vista que foram realizados 5 saques bancários em menos de 10 minutos (ID 38773955), o que não corresponde ao perfil de consumo da autora. Ademais, verifica-se que os saques foram efetuados em terminal eletrônico localizado na Asa Norte, bairro que não é frequentado pela autora, que reside em São Sebastião e lá usualmente efetua suas operações bancárias, consoante registro do extrato de sua conta corrente (ID 38773955). Não há elemento no processo que indique a forma como se deu a fraude, mesmo porque a ré não apresentou laudo técnico sobre a forma da operação. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, os réus devem responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 4.200,00. Sentença que se reforma para julgar procedente o pedido inicial e condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 4.200,00, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o prejuízo (20/01/2022).
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W